Tribunal: STF
Processo: RHC 95035
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
   POLICIAL MILITAR. ART. 251, CÓDIGO PENAL MILITAR.
   IMPROVIMENTO.
1.      A questão de direito tratada neste habeas
   corpus consiste na possível nulidade da instauração de inquérito
   policial militar para apurar possível crime perpetrado quanto ao
   recebimento de valores de pensão militar em patamar bem superior
   ao devido.
2.      Esta Corte já teve oportunidade de apreciar
   casos semelhantes ao presente, inclusive relacionados à possível
   estelionato praticado contra a Administração Pública Militar (CPM,
   art. 251) e, assim, considerou inviável a discussão sobre
   matéria fática: nesse sentido, HC 83.673/RJ, rel. Min. Marco
   Aurélio, DJ 01.10.2004; HC 91.399/RJ, rel. Min. Ricardo
   Lewandowski, DJ 11.10.2007; HC 74.164/GO, rel. Min. Néri da
   Silveira, DJ 06.04.2001.
3.      Ademais, "as esferas
   administrativa e penal são independentes, razão pela qual o
   arquivamento de procedimento administrativo não vincula a atuação
   do Ministério Público na instância penal" (HC 88.759/ES, rel.
   Min. Ricardo Lewandowski, DJ 23.02.2007).
4.      A instauração de
   inquérito policial militar não obrigatoriamente conduzirá ao
   desfecho do oferecimento de denúncia em face da paciente, sendo
   certo que, objetivamente, ficou constatado que o benefício da
   pensão militar percebido desde a época em que houve a reversão se
   deu em valores bem superiores às quantias devidas, o que não é
   negado pela recorrente.  Assim, questões atinentes à boa-fé (ou
   seja, ao elemento subjetivo) da paciente, à inexistência de
   fraude ou ardil no recebimento do quantum da pensão, entre outras,
   merecem ser apuradas no bojo do inquérito.
5.      Na fase do
   inquérito, diversamente do que ocorre com o oferecimento da
   denúncia, não se exige que  se aponte, de imediato, todas as
   circunstâncias que envolveram o fato sob investigação. Tal ocorre
   pela simples razão de ainda ser necessária a adoção de medidas e
   providências de cunho investigativo, não havendo que se cogitar
   de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana tão
   somente em virtude do início do procedimento investigativo.
6.
        Recurso ordinário improvido.